Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O valor da causa deve compreender o valor equivalente ao custeito da internação, sendo o proveito econômico traduzido pelo valor estimado dos serviços prestados pelo hospital, somado ao valor do pleito indenizatório, nos termos do artigo 292, VI, Código de Processo Civil. Impugnação rejeitada.
2. Segundo os ditames do artigo 35-C, da Lei no 9.656/98, em se tratando de procedimento de emergência, a cobertura é obrigatória, sem a limitação do prazo de carência.
3. Previsão regulamentar ou contratual que limita a cobertura de internação às primeiras doze horas é manifestamente abusiva ao beneficiários do plano de saúde que se encontram no período de carência, tendo em vista a restrição dos direitos inerentes a natureza do próprio contrato.
4. É certo que os danos morais, em regra, não decorrem do merodescumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
6. Quanto aos honorários de sucumbência, verifica-se que a sentença considerou, acertadamente, como parâmetro, o valor da causa, na medida em que houve condenação na obrigação de fazer e também ao pagamento de compensação por danos morais. Precedente.
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.